Tribunal: TJMT
Processo: 0003218-98.2012.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003218-98.2012.8.11.0045
RECORRENTE(S): SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI
RECORRIDO(S): BANCO JOHN DEERE S. A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45114994) interposto por SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SÉRGIO MASSAO MURAKAMI e ROSANA YUMI KAWANO MURAKAMI, assim ementado (id. 41920483):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DO EMBARGADO – PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pela instituição financeira ora agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003218-98.2012.8.11.0045. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 13/05/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos artigos 2o; 6o, VIII e 52, §1o da Lei n.8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ao se afastar a incidência, in casu, do referido diploma legal e, com isso, restabelecer a multa contratual fixada no contrato.
Sustentam que o CDC se aplicaria, pois “o agricultor que adquire produtos/insumos agrícolas e os aplica na produção da lavoura é considerado como consumidor final (id. 45114994 – p. 58); porque “não se tem qualquer indicativo de que a parte Recorrente seria um grande produtor rural, tanto que o acórdão recorrido não aponta qualquer premissa para se chegar à tal conclusão” (id. 45114994 – p. 62), e pelo fato de que “as Cédulas de Produto Rural têm a mesma natureza das Cédulas de Crédito Rural, apesar da nomenclatura diferente, ambas tratam de crédito rural, sendo contratos de insumo agrícola” (id. 45114994 – p. 65).
Aduzem, ainda, ofensa aos artigos 46; 47; 51, IV e § 1o, III e 52, do CDC, ao argumento de que seria abusiva a instituição de comissão de reserva de crédito por “distorcer a finalidade do crédito, causando prejuízo ao consumidor, porque transfere o custo administrativo da operação para a parte hipossuficiente da relação jurídica” (id. 45114994 – p. 67). Acrescentam que seria inexigível, já que atribui valor aos encargos, sem esclarecer sua finalidade.
Apontam contrariedade aos artigos 394 e 396 do Código Civil, sob a assertiva de que a cobrança de encargos abusivos (in casu, a comissão de reserva de crédito) durante o período de normalidade do contrato descaracterizaria a mora do devedor. Sustenta que este seria o entendimento firmado no recurso paradigma REsp. 1.061.530-RS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos.
Por fim, aduzem que os juros remuneratórios não poderiam superar o patamar de 12% (doze por cento) ao ano, que seria o parâmetro limite em contratos de crédito rural.
Recurso tempestivo (id. 45188968) e devidamente preparado (id. 45289962).
Contrarrazões no id. 48257455.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Os Recorrentes sustentam que “constatada a exigência de encargos abusivos durante o período de normalidade, a mora debitoris resta afastada” (id. 45114994 – p. 76). Alegam que o referido entendimento teria sido firmado no recurso paradigma REsp. 1.061.530-RS, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 28).
Confira-se trecho da ementa do referido paradigma:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...).” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Assim, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, excepcionou expressamente sua incidência sobre os contratos de cédulas de crédito rural.
Portanto, embora o Recurso Especial Repetitivo verse sobre contratos bancários, não há falar em aplicação do Tema 28, pois discute-se, in casu, dívida agrícola, o que foge da hipótese submetida a julgamento.
Desse modo, deixo de aplicar a sistemática de recursos repetitivos, e passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, negativa de vigência aos artigos 2o; 6o, VIII e 52, §1o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ao argumento de que incidiria, in casu, o referido diploma legal, de modo a possibilitar a exclusão da multa contratual de até 10%. Sustentam que o CDC se aplicaria pois “o agricultor que adquire produtos/insumos agrícolas e os aplica na produção da lavoura é considerado como consumidor final (id. 45114994 – p. 58).
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 39865474):
“No caso concreto, somados os valores de todos os maquinários adquiridos através dos contratos em discussão, chega-se a R$408,631,88 (R$104.850,00 + R$303.781,88), ou seja, quase meio milhão de reais, o que afasta nos negócios em questão a natureza consumerista.
Logo, não se sujeitando a hipótese dos autos aos ditames do CDC, não há se falar em redução da multa de 10% para 2% como erroneamente determinou a sentença.” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência atual e pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de aquisição de insumos agrícolas, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DOS STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 363.209/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REVISÃO CONTRATUAL. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, cumulada com compensação por danos morais, indenização por danos materiais e revisão contratual. 2. No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 2o; 6o, VIII e 52, §1o da Lei n.8.078/1990, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Reexame de matéria fática. Súmulas 5 e 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a análise de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INVIABILIDADE. (...) 2. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1637975/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 46; 47; 51, IV e § 1o, III e 52, do CDC, os Recorrentes alegam que seria abusiva a instituição de comissão de reserva de crédito, que remunera o banco em 0,1% ao mês sobre o valor da liberação do crédito ou do saldo cancelado, por “distorcer a finalidade do crédito, causando prejuízo ao consumidor, porque transfere o custo administrativo da operação para a parte hipossuficiente da relação jurídica” (id. 45114994 – p. 67). Acrescentam que seria inexigível, já que atribui valor aos encargos, sem esclarecer sua finalidade.
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido registra que (id. 48257454):
“De igual forma, a sentença merece reparos no que tange ao afastamento de da chamada comissão de reserva de crédito.
Isso porque, segundo o entendimento que tem prevalecido recentemente neste Tribunal “não há ilegalidade na cobrança de comissão de reserva, desde que efetivamente pactuada, já que devida em razão dos serviços prestados pela instituição financeira. ” (Ap 105506/2017, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 03/07/2018, publ. no DJE 06/07/2018).” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à cobrança de comissão de reserva de crédito prevista em contrato demandaria o reexame das cláusulas do contrato firmado pelas partes, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PACTUAÇÃO DA COMISSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO FIRMADO POR DESISTÊNCIA DO CONTRATANTE. COBRANÇA LEGAL. CLÁUSULA PRÉVIA E EXPRESSAMENTE PACTUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. INVIABILIDADE. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A pretensão recursal desafia as premissas fáticas e probatórias do v. acórdão recorrido quanto à demonstração de estipulação da cláusula contratual prévia e expressamente na cédula de crédito rural, prevendo a comissão de reserva de crédito, e, ainda, quanto à legitimidade da cobrança pela configuração da mora, atraindo a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, inviabilização a admissibilidade do recurso especial. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1461027/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)
Igual entendimento é aplicável à alegada afronta aos artigos 394 e 396 do Código Civil, sob a assertiva de que a cobrança de encargos abusivos (in casu, a comissão de reserva de crédito) durante o período de normalidade do contrato descaracterizaria a mora do devedor.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão recorrido: (id. 48257454):
“No caso, considerando a legalidade dos juros remuneratórios bem como da comissão de reserva de crédito (únicos encargos de normalidade), sendo que a única ilegalidade reconhecida se deu em relação aos juros de mora – o qual incide apenas no período de anormalidade contratual – descabido o afastamento dos efeitos da mora.”
Assim, rever a conclusão do Tribunal de Origem quando à legalidade da comissão de reserva de crédito no período da normalidade contratual demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ). 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 687.420/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284/STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão impugnado, ou se referidos comandos são dissociados das razões recursais a ele relacionadas, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS QUE NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM AS TESES DEFENDIDAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA (...) 3. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1832101/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)
In casu, os Recorrentes apontam ofensa aos artigos 394 e 396 do Código Civil, em que sustentam que os juros remuneratórios não poderiam superar o patamar de 12% (doze por cento) ao ano.
Contudo, o comando normativo dos dispositivos apontados como violado, que dispõe sobre a constituição em mora do devedor, revela-se inapto a sustentar a tese recursal aventada (abusividade no percentual dos juros remuneratórios) e reformar o acórdão impugnado, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Dessa forma, consoante o óbice sumular supracitado, inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII